Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708231-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Bradesco Financiamentos S.A. em face do provimento[1] que, nos autos de cumprimento de sentença que promove em litisconsórcio com José Augusto de Rezende Junior[2] em desfavor do agravado – Francisco Ferreira da Silva Filho –, indeferira o pedido de expedição de ofício à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), volvidas à localização de ativos financeiros expropriáveis de titularidade do agravado; e, alfim, condicionara o pedido de renovação de diligências à demonstração de modificação da situação financeira do executado, outrossim, de indicação de bens passíveis de constrição. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da diligência que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que manejara cumprimento de sentença em desfavor do agravado objetivando o auferimento da quantia que lhe é devida. Ressalvara que as buscas empreendidas via dos sistemas eletrônicos disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) não lograram o êxito pretendido. Asseverara que, diante dessa realidade, postulara a expedição de ofício à SUSEP, visando a localização de ativos da titularidade do executado, o que restara indeferido. Realçara que o provimento objurgado incorrera em transgressão ao preconizado nos artigos 797 e 835, ambos do código de ritos, uma vez que o diploma processual dispõe que a execução se realiza no interesse do exequente, e, outrossim, que a constrição em dinheiro é prioritária. Assinalara que, sobejando que a consulta à SUSEP permite perquirir a existência de valores de seguros e valores mantidos em planos de previdência privada que se equiparam a aplicações financeiras, restara o princípio da efetividade violado. Acentuara que, caso a remessa fique sob seu encargo, não sobejará efetiva, dado que, segundo defendera, as instituições financeiras não atendem requisições sem interseção judicial. Sustentara, ademais, que o juízo de origem indeferira o pedido de realização de nova pesquisa, via sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, o que vai de encontro à orientação do Conselho Nacional de Justiça e do BACEN no intuito de reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Ademais, pontificara que a execução deve ser realizada no interesse do credor, de modo que sua satisfação seja efetivamente alcançada. Dessa forma, postulara renovação de pesquisa, como forma ao menos de se tentar localizar numerários de titularidade do agravado. Sinalizara que não se mostra escorreito o posicionamento perfilhado pelo juízo primevo no sentido de que o desarquivamento do processo pressupõe a indicação de bens passíveis de penhora, outrossim, da comprovação da modificação da situação financeira do executado, sob pena de vulnerar o direito que o assiste de ter o concurso do juízo para realizar o crédito de sua titularidade. Verberara, sob a ótica da praticidade, velocidade e eficácia, que debitar ao próprio Juízo de origem o envio do expediente ao órgão nomeado e a renovação da pesquisa perscrutados estaria em compasso com o princípio da cooperação, da efetividade, celeridade e economia processual, além da prevalência dos interesses do credor. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Bradesco Financiamentos S.A. em face do provimento que, nos autos de cumprimento de sentença que promove em litisconsórcio com José Augusto de Rezende Junior em desfavor do agravado – Francisco Ferreira da Silva Filho –, indeferira o pedido de expedição de ofício à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), volvidas à localização de ativos financeiros expropriáveis de titularidade do agravado; e, alfim, condicionara o pedido de renovação de diligências à demonstração de modificação da situação financeira do executado, outrossim, de indicação de bens passíveis de constrição. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da diligência que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, no ambiente do cumprimento de sentença, ser ultimada pesquisa, via interseção do Juízo do executivo, traduzida em requisição de informações à SUSEP, destinadas à localização de ativos e bens expropriáveis da titularidade do agravado passíveis de viabilizarem a realização do crédito perscrutado. Deve ser assinalado que, conquanto o agravante tenha formulado pedido visando a repetição de diligência através do sistema SISBAJUD, essa postulação não está compreendida no pedido que originalmente deduzira, pois cingira-se a demandar aquela outra diligência. A formulação dessa pretensão em ambiente recursal encerra, pois, supressão de instância, inovação recursal e vulneração ao princípio que governa o manejo do duplo grau de jurisdição, pois inexistente prévia formulação e rejeição de aludida postulação. O objeto cognoscível, portanto, adstringe-se à requisição de informações na forma demandada. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois, além de condicionar o pedido de renovação de diligências à demonstração de modificação da situação financeira do executado e da indicação de bens passíveis de constrição, encerra o decidido mero indeferimento da expedição de Ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), de molde a ser perscrutada a subsistência de ativos pertencentes ao agravado passíveis de expropriação. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de realização de buscas via requisição de informações ao ente individualizado, além de condicionar a renovação de diligências à demonstração de modificação da situação financeira do executado e à enumeração de bens passíveis de constrição, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado, observado que é passível de conhecimento somente em parte. Alinhadas essas considerações, admitindo parcialmente o agravo, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento, na parte admitida, apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 222769524, fls. 336/338, autos de origem, [2] ID 171698148, f. 263, autos de origem [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)